Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ITCD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS. FATO GERADOR. FATOS GERADORES DISTINTOS. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A embargante aponta vício de obscuridade no julgado ao argumento de que a declaração do imposto de renda só foi entregue à Receita Federal do Brasil em 2014 e que a notificação de lançamento teria se dado por edital em 2016 e não em 2013, conforme destacado na sentença e no acórdão objeto do recurso. No decorrer do recurso faz extensa defesa de mérito sob o fundamento de que haveriam outras obscuridades no acórdão.
4. Sustenta ainda que o julgamento foi omisso em relação a análise probatória, pois não teria examinado todos os documentos juntados aos autos, bem como em relação a negativa de prestação jurisdicional destacada no recurso inominado.
5. A ausência dos vícios apontados (falta de clareza de modo a dificultar a compreensão – obscuridade; falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
6. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 7, 8, 9, 10, 11 e 12 da ementa. Ademais, destaco que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o
fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão.
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.